Tribunal: CARF
Processo: 13830.902996/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.902996/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.762 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
AQUISIÇÃO
DE
MERCADORIA.
Admite-se o desconto de créditos, ainda que posteriormente constatada a
inidoneidade dos documentos fiscais, nos casos em que o adquirente de bens
comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traz-se a julgamento Processo Administrativo decorrente do Pedido de
Ressarcimento Eletrônico – PER no 17746.87948.280211.1.1.01-3302, referente a crédito de IPI
do 4o trimestre de 2010, ao qual foi vinculada Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.902996/2011-20
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.902996/2011-20

Conforme se extrai do Despacho Decisório Eletrônico, o crédito pleiteado foi
parcialmente reconhecido em virtude da realização de glosa de créditos indevidos no valor de R$
43.757,13, relativos a aquisição de estabelecimento com CNPJ cancelado.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – PA que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RESSARCIMENTO. GLOSA. CANCELAMENTO CNPJ DE FILIAL.
Nota fiscal emitida em nome de um CNPJ baixado em data anterior à emissão do
documento não gera direito do crédito de IPI por impossibilidade de caracterização da
operação mercantil tida por ocorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
retomando os argumentos expostos ao colegiado de primeira instância, alegando, em síntese:
a) Nulidade do Acórdão de primeira instância por negar a produção de provas em
diligência;
b) Do direito ao crédito:
b.1) Ocorrência efetiva da Operação Mercantil – Princípio da Verdade
Material;
b.2) A condição regular do emissor da Nota Fiscal no momento da Operação
Mercantil – Princípio da Segurança Jurídica;
b.3) Boa-fé da recorrente – Impossibilidade de ser prejudicada por declaração
retroativa;
c) Multa confiscatória;
d) Indevida aplicação de Taxa Selic sobre o débito exigido (compensação não
homologada).
Por fim, solicita provimento integral do crédito e a respectiva homologação da
compensação vinculada.
É o Relatório.
Voto
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.902996/2011-20

Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
O litígio em discussão se resume à glosa de créditos de aquisição de
estabelecimento com CNPJ cancelado, conforme Relação de Notas Fiscais com Créditos
Indevidos, constante da análise de crédito do Despacho Decisório.
A recorrente, inclusive em sua Manifestação de Inconformidade, defende a efetiva
ocorrência da operação comercial e a inclusão retroativa da baixa do CNPJ da empresa
vendedora, o que comprovaria sua boa-fé e direito ao crédito, juntando Nota Fiscal e
comprovante de pagamento (TED).
Apesar dos argumentos e documentação apresentada, fundamentando-se no art. 82
da Lei no 9.430/96 e art. 28 da Instrução Normativa SRF no 748/20071, a Delegacia de
Julgamento entendeu que não se poderia admitir a realização do ato negocial diante da
incapacidade do vendedor (Gea Sistemas de Resfriamento Ltda), tendo em vista a extinção do
estabelecimento por liquidação voluntária em data anterior às aquisições pela recorrente.
A Lei no 9.430, de 1996, tratou do tema em discussão:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomados de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.”
Como se observa a legislação instituiu uma previsão de inexistência de efeitos
tributários para documentos fiscais inidôneos, salvo se comprovado o efetivo pagamento e
entrega da mercadoria.
A jurisprudência administrativa é quase que integralmente voltada para situações
de ocorrência de fraude e inexistência de fato da pessoa jurídica vendedora, sendo raros os casos
em que se discute a emissão de notas fiscais por CNPJ baixado por liquidação voluntária.
Apesar da decisão de primeira instância entender que o caso concreto não segue o
previsto no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/96, não há que se restringir a aplicação do
dispositivo somente aos casos de inaptidão do CNPJ, mas sim em qualquer das hipóteses de
impossibilidade do desconto do crédito decorrentes da inidoneidade do documento fiscal que
acobertou a operação, inclusive nos casos de emissão de Nota Fiscal por empresa baixada por
liquidação voluntária.

1 "Art. 28. A baixa de inscrição no CNPJ, de matriz ou de filial, deverá ser solicitada até o quinto dia útil do segundo
mês subseqüente à ocorrência dos seguintes eventos de extinção:
[...]
§ 7o A baixa da inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da data da extinção da entidade no órgão de registro."
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.902996/2011-20

Em verdade, o que deve se discutir no presente caso é se há prova inequívoca do
recebimento dos bens e o pagamento do preço da compra realizada, bem como a boa-fé da
recorrente.
Nesse sentido inclusive já sumulou o Superior Tribunal de Justiça2 entendimento
da possibilidade de desconto de créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea pelos comerciantes de boa-fé, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
Não poderia ser diferente, não há que se admitir a restrição do gozo pleno de
direitos por parte de contribuinte que, não tendo participado de qualquer ação/omissão visando
obtenção de benefício indevido, comprova ter praticado efetivamente atos de comércio previstos
em lei como geradores de créditos de IPI.
Partindo ao caso concreto, apreciam-se os argumentos da recorrente:
A recorrente junta aos autos duas consultas realizadas na internet da situação
fiscal da empresa vendedora, uma de 14/09/2009, anterior à realização da aquisição de
mercadorias, e outra de 15/02/2012, após a emissão das Notas Fiscais que acobertaram as
compras realizadas (de 04/11/2010 – 13/12/2020).
Da análise dos documentos, observa-se que, em 2009, constava a situação
empresarial como “ativa”, porém, em 2012, a consulta ao CNPJ destaca a situação da empresa
como “baixada” por liquidação voluntária com efeitos a partir de 29/12/2008.
Com efeito, não causa estranheza a inserção de situações jurídicas com data
retroativa, afinal, a própria legislação traz previsão no sentido de aplicação de efeitos desde a
data do pedido, impedindo, por exemplo, que contribuintes fiquem sujeitos a atos da
administração pública para a concretização de seu pleito.
Entretanto, para efeitos do ora em discussão, a baixa retroativa do CNPJ faz prova
favorável ao recorrente na busca pela caracterização de sua boa-fé, visto que a consulta realizada
na internet não seria suficiente para identificar a impossibilidade de comércio com o
estabelecimento.
É apenas um indício.
Me convenço da possibilidade de desconto de créditos das aquisições realizadas
quando da análise dos documentos juntados aos autos. A recorrente não se demonstrou inerte em
nenhum momento do processo administrativo, produzindo prova da efetiva ocorrência do ato
negocial.
A glosa realizada refere-se a poucas Notas Fiscais emitidas em 04/11/2010,
10/11/2010 e 13/12/2010), relativas a aquisições de insumos do contribuinte Gea Sistemas de
Resfriamento Ltda, CNPJ no 09.042.693/0002-30, notas estas prontamente juntadas pela
recorrente.

2 "Súmula STJ 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda."
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.902996/2011-20

Sabendo não ser suficiente a mera apresentação do documento fiscal que
acobertou a operação, consta ainda anexadas aos autos, com autenticação, comprovantes de
Transferências Eletrônicas relativas às aquisições.
Não é só. A recorrente junta ainda aos autos cópia do Livro de Registro de
Apuração do IPI da empresa Gea Sistemas de Resfriamento constando o lançamento a débito das
vendas realizadas, com efetivo destaque de IPI.
Pelo exposto, sinto que não resta dúvida quanto a boa-fé da recorrente na
aquisição dos insumos e do efetivo direito ao crédito do imposto. Não há na auditoria realizada
qualquer indício de fraude ou simulação que possa colocar em dúvida a documentação
apresentada, pelo contrário, verifica-se a realização de glosa puramente voltada para um
confronto eletrônico do cadastro do CNPJ.
Justamente nesse sentido, esse Conselho Administrativo tem entendido pela
possibilidade de desconto de crédito nas operações em que se comprove a boa-fé do contribuinte
e a efetiva realização da transação comercial.
Esta Turma Ordinária, inclusive, por meio do Acórdão no 3402-007.058, de
relatoria do i. Conselheiro Pedro Sousa Bispo, entendeu pela possibilidade de desconto de
créditos de aquisição de Café em virtude da inexistência de participação do contribuinte em
operações fraudulentas envolvendo a emissão de Notas Fiscais por empresa de fachada:
“Acórdão no 3402-007.058
Sessão de 23 de outubro de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de Apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
[...]
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PESSOA INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Não restando comprovada a participação do Contribuinte na criação de pessoas jurídicas
de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos insumos,
ilegítima a glosa dos créditos.”

Entendo ainda que o presente caso de mostra até mais cristalino do que o citado
precedente. Como já dito, não há indícios de fraude ou simulação que desabonem a conduta
praticada, não existindo motivos para se duvidar da verdade real que se descortina a partir da
análise das provas anexadas.
Em igual sentido:
“Acórdão no 3401-004.372
Sessão de 01 de fevereiro de 2018
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.902996/2011-20

Relator: Robson José Bayerl
[...]
PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. AQUISIÇÕES DE BOA FÉ. PROVA
INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL.
O art. 82 da Lei no 9.430/96 incorpora presunção relativa de hipótese de inidoneidade de
documentos fiscais, ao dispor que não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas tenha sido considerada ou declarada inapta, ressalvado
direito do adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços que
comprovem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, a eles cabendo a produção da prova
inequívoca dessa situação jurídica.”

Sendo o mérito favorável à recorrente, deixo inclusive de analisar as alegações de
nulidade, multa confiscatória e aplicação de taxa Selic sobre a cobrança.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
revertendo as glosas realizadas.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital